Tribunal: STF
Processo: RHC 218689
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria confirmada por outros meios de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO ISOLADO. RECONHECIMENTO TAMBÉM PESSOAL E CORROBORADO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DEMAIS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos demais elementos aptos à condenação, conforme explicado na decisão agravada. 



    III - In casu, consta dos autos que a vítima reconheceu o agravante não apenas por fotografia, mas também pessoalmente e com plena certeza, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. Tudo sem descurar que o agravante, no dia seguinte, estava com as mesmas vestimentas do momento do crime, quando reencontrou a vítima no local dos fatos (rodoviária), tendo, inclusive, fugido ao reconhecê-la, quando foi preso. Situação toda confirmada pelos policiais em juízo. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que “Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ” (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018). 



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 732.971, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “em razão da nulidade dos reconhecimentos realizados em desacordo com o art. 226 do CPP e da fragilidade dos reconhecimentos “em cadeia” realizados pela vítima, que não foram corroborados por outros elementos probatórios, a absolvição do assistido mostra-se imperativa”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. E mais: “o reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...). Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante”(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 160.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2 . O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No caso concreto, embora o agravante busque a absolvição com base na suposta nulidade de provas, existem nos autos demais elementos aptos à condenação, conforme explicado na decisão agravada. 



    In casu, consta dos autos que a vítima reconheceu o agravante não apenas por fotografia, mas também pessoalmente e com plena certeza, tanto em sede inquisitorial, como em juízo. 



    Tudo sem descurar que o agravante, no dia seguinte, estava com as mesmas vestimentas do momento do crime, quando reencontrou a vítima no local dos fatos (rodoviária), tendo, inclusive, fugido ao reconhecê-la, quando foi preso. 



    Situação toda confirmada pelos policiais em juízo.



    Assente nesta eg. Corte Superior que “Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ” (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018)



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator